Tribunal: TJSP
Processo: 2177425-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento - locação de imóvel residencial - ação de despejo por denúncia vazia cumulada com cobrança - insurgência contra decisão que trouxe suspensa ordem liminar de despejo até a realização de perícia grafotécnica - higidez do contrato questionada pela requerida/agravada - poder instrutório do magistrado - artigo 370 do Código de Processo Civil – prova técnica necessária ao seguro

Ementa:
Agravo de instrumento - locação de imóvel residencial - ação de despejo por denúncia vazia cumulada com cobrança - insurgência contra decisão que trouxe suspensa ordem liminar de despejo até a realização de perícia grafotécnica - higidez do contrato questionada pela requerida/agravada - poder instrutório do magistrado - artigo 370 do Código de Processo Civil – prova técnica necessária ao seguro desfecho da demanda - decisão preservada - recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177425-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
GUSTAVO TUPY ORTENEY, é agravada SANDRA MARIA DA ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177425-82.2020.8.26.0000 -Voto no 9797 RA
2
Voto no 9797- 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2177425-82.2020.8.26.0000
Origem: 3a Vara Cível do Foro de Santo André
Agravante: Gustavo Tupy Orteney
Agravada: Sandra Maria da Rosa
Agravo de instrumento - locação de imóvel residencial -
ação de despejo por denúncia vazia cumulada com cobrança
- insurgência contra decisão que trouxe suspensa ordem
liminar de despejo até a realização de perícia grafotécnica -
higidez do contrato questionada pela requerida/agravada -
poder instrutório do magistrado - artigo 370 do Código de
Processo Civil
prova técnica necessária ao seguro
desfecho da demanda - decisão preservada - recurso
desprovido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado de autos de ação de
despejo por denúncia vazia cumulada com cobrança que
Gustavo Tupy Orteney move em face de Sandra Maria da
Rosa; insurge-se o autor/agravante contra r. “decisum” que
trouxe suspensa ordem liminar de despejo; informa locado
imóvel de sua propriedade à pessoa de Gélio Santos,
companheiro da acionada/agravada, pelo prazo de 36 (trinta e
seis) meses, conforme instrumento em fls. 08/09 dos autos de
origem, anotando desprovido o pacto de garantia; salienta
que, em curso a relação “ex locato”, e veio o locatário a
falecer, permanecendo no imóvel a requerida/agravada;
expirado o prazo do ajuste, e ganhara a avença prorrogação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177425-82.2020.8.26.0000 -Voto no 9797 RA
3
por
lapso
indeterminado;
notificada
a
acionada,
no
entretempo, à desocupação, e a recusa ao argumento de que
desconhecida a existência da relação negocial, o que acabou
por ensejar o ajuizamento da presente ação; ajunta deferida,
em despacho inicial, liminar de despejo, mantida nos autos
do agravo de instrumento no 2017636-47.2020.8.26.0000
distribuídos a esta colenda Câmara; nada obstante, e a
edição da r. decisão agravada, via da qual suspensa a ordem
de desocupação; acentua contar a posse da coisa com
“animus domini”, malgrado anulada, em 2001, a compra-e-
venda do imóvel, anotando emitidas guias de IPTU em seu
nome até os dias de hoje; aduz que a agravada busca induzir
o d. magistrado em erro ao agitar fraude na elaboração do
instrumento contratual; defende imperiosa, em derradeiro, a
concessão de tutela de urgência embasada no artigo 300 do
Código
de
Processo
Civil,
posto
demonstrados,
com
suficiência, probabilidade do direito vindicado e perigo de
dano ou de risco ao resultado útil do processo, em relevo o
decurso do prazo contratual, a inércia da agravada em
desocupar a coisa e o inadimplementos dos locativos desde
novembro de 2019, ao que agrega o depósito judicial de
caução no valor de três alugueres para o fim de que
viabilizada seja a concessão da ordem de desalijo.
Recurso tempestivo e preparado (fls.
83/84), registrada a oferta de contraminuta (fls. 89/92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177425-82.2020.8.26.0000 -Voto no 9797 RA
4
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se, na origem, de ação de despejo
por denúncia vazia em cumulação com cobrança; objetiva o
requerente/locador a retomada de imóvel alugado para fins
residenciais via contrato escrito celebrado junto à pessoa de
Gelio, então esposo da acionada, falecido, pelo prazo de 36
(trinta e seis) meses - 01/11/2016 a 01/11/2019 - ao valor
mensal de R$ 500,00 (fls. 08/09); expirado, e ganhara
prorrogação por lapso indeterminado; notificada a requerida à
desocupação, e a recusa ao argumento de que desconhecida
a existência do pacto, com sustento, demais, da aquisição da
propriedade por força de usucapião.
O inconformismo se volta contra o r.
“decisum” em fls. 345/346: “Vistos. 1. As circunstâncias
da
causa indicam ser improvável
a obtenção
de acordo, razão
pela qual dispenso a audiência
de conciliação.
2. Afasto a
preliminar

de
impossibilidade

jurídica
do
pedido.
Essa
condição
da ação sequer existe no atual Código de Processo

Civil em seu art. 17. 3. Afasto a preliminar
de ilegitimidade

ativa. O locador não proprietário
tem legitimidade
para propor
a ação de despejo, pois o contrato é de natureza pessoal e
não real. [...] 4. Estabeleço
as seguintes
questões
de fato e as
relevantes
de direito: a. A existência
da relação jurídica de
locação e a validade da assinatura
de GÉLIO DOS SANTOS no
contrato de pg. 08/09; b. O cumprimento
dos requisitos
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177425-82.2020.8.26.0000 -Voto no 9797 RA
5
usucapião
pela ré; c. Eventual direito à indenização
e
retenção por benfeitorias.
5. Diante da impugnação
da
assinatura
do locatário no contrato de locação, suspendo
a
ordem de despejo até a realização
de perícia que ateste sua
validade.
6. Defiro a produção
de perícia grafotécnica

requerida
pela ré (pg. 277). Nomeio perito o DR. EDISON D
ANDREA
CINELLI,
intimando-o

para
que
estime
seus
honorários.
Em seguida, manifestem-se
as partes pelo prazo
comum de 05 (cinco)dias.
7. Faculto às partes a formulação

de quesitos e a indicação
de assistentes
técnicos no prazo
legal, contado da intimação
desta decisão. 8. A necessidade

da produção
de prova oral será aquilatada
após a realização

da perícia. Intime-se ”.
A
irresignação,
“data
vênia”,
não
comporta guarida; nada obstante preservada por esta c.
Câmara, em recurso de agravo de instrumento diverso, a
liminar de despejo, de se prestigiar, em havendo dúvida
respeitante à higidez do instrumento contratual, a cautela
eleita pelo d. magistrado “a quo”, que, na condição de
destinatário da prova, guarda autonomia na determinação das
diligências entendidas necessárias à formação de seu
convencimento, cabendo salientar inserir-se a ordem de
produção de prova técnica dentre em os poderes instrutórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177425-82.2020.8.26.0000 -Voto no 9797 RA
6
do julgador, consoante insculpido no artigo 3701 do Código de
Processo Civil.
Oportuna, acerca do tema, nota de José
Roberto dos Santos Bedaque: “A participação
do juiz na
formação
do conjunto probatório,
determinando
a realização

das provas que entender necessárias
ao esclarecimento
dos
fatos deduzidos
pelas partes, de forma nenhuma
afeta sua
imparcialidade.
Agindo assim, demonstra
o magistrado
estar
atento aos fins sociais do processo.
A visão publicista
deste
exige um juiz comprometido
com a efetivação
do direito
material .” (WAMBIER, Tereza Arruda Alvim; CONCEIÇÃO,
Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO,
Rogério Licastro Torres de Primeiros comentários ao novo
código de processo civil: artigo por artigo. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2015, p. 370).
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu
voto, provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator
1 “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em
decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”